Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710391-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEI CARLOS DE JESUS GOMES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sidnei Carlos de Jesus Gomes contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária no 0700822-36.2020.8.07.0014, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e impôs ao Réu o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos seguintes: “Cuida-se de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente em garantia entre as partes em epígrafe. Regularmente intimada a indicar o paradeiro do veículo objeto da demanda e a comprovar que faz jus à concessão do pleito gracioso (ID: 79455876) após seu comparecimento espontâneo aos autos (ID: 56069159), a parte ré manifestou-se no ID: 81775876, aduzindo que “inexiste previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente” e “caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a conversão da ação em execução”. Resposta no ID: 82900611. É o breve relatório. Decido. De início, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte ré, à míngua de comprovação de sua hipossuficiência financeira, a teor do disposto no art. 99, § 2.o, do CPC/2015. Lado outro, destaco que o procedimento de busca e apreensão advém de regramento especial (Decreto-Lei n. 911/69), cuja providência final, no caso de mora do devedor, vem a ser a consolidação da propriedade fiduciária em relação ao bem dado em garantia, o qual, no caso dos autos, trata-se de veículo automotor. Há, ademais, previsão legal expressa no art. 4.o, do aludido diploma legal, conferindo ao credor fiduciário a faculdade de conversão em rito executivo. A faculdade, tal qual se descreve, trata-se de opção, escolha, alternativa, sendo descabida sua imposição por medida judicial, muito menos por intransigência do devedor. Nesse contexto, o art. 77, inciso IV, do CPC/2015 dispõe que cabe aos atores processuais “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Com esteio na previsão retro, este Juízo instou a parte ré a atender a determinação judicial de apontar o paradeiro do veículo objeto da demanda, haja vista o deferimento da liminar de busca e apreensão (ID: 56228584) sem cumprimento até este momento processual, tendo aquela se negado expressamente ao atendimento da aludida ordem judicial (ID: 81775876). A conduta em comento subsume-se, de forma indene de dúvidas, à hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo, pois, a aplicação da sanção processual prevista no art. 77, § 2.o, do CPC/2015, a seguir: “A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Outra não é a posição contundente do e. TJDFT sobre o tema, conforme com os julgados ora colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (TJ-DF 07057567920208070000 DF 0705756-79.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). Não obstante, destaca-se, trecho da r. decisão monocrática proferida pelo em. Desembargador Arquibaldo Carneiro, nos autos do AGI n. 0727248-30.2020.8.07.0000, na qual entendeu por bem citar excerto do decisório prolatado pelo ilustre Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia (DF) no bojo dos autos de n. 0702678-68.2020.8.07.0003, acerca do modo de atuação dos causídicos constituídos pela parte ré: “...a fim de dar efetividade ao processo, com fundamento nos princípios geral de cautela (art. 139, IV, CPC) e da boa-fé objetiva, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2.o, do CPC. Acrescento que o escritório de advocacia que defende a ré (Botelho Advogados) atua em diversos outros processos que tramitam neste Juízo, nos quais adota a postura de orientar as partes (clientes) a ocultarem o veículo, com o objetivo quitar o financiamento por valor muito inferior ao efetivamente devido. Para tanto, os advogados do citado escritório celebram contrato de “prestação de serviços de consultoria e assessoria”, por meio das empresas “NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA” e “NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 - NG3”, das quais são sócios (vide QSA anexo e a procuração de Id. 55417075 - Pág. 1), contra as quais tramita neste Juízo o processo no 0701675-78.2020.8.07.0003, justamente de um autor (cliente) que teve o seu veículo apreendido. Transcrevo abaixo trechos da contestação do processo n.o 0701675-78.2020.8.07.0003, na qual o referido escritório informa, expressamente, que orientou o seu cliente a ocultar o veículo: “Em razão da existência de ação de Busca e Apreensão intentada pela instituição financeira credora em desfavor do autor desta demanda, a parte autora foi devidamente orientada de sua existência, das defesas protocolizadas e para deixar o veículo em local que não frequenta em razão da existência de “olheiros” do banco, no intuito de evitar a apreensão do veículo antes de qualquer decisão judicial.” (Id. 56875351 - Pág. 4 daquele processo) “Pelo que se percebe, a própria parte autora deu causa à frustração do procedimento para o qual esta contestante foi contratada, uma vez que deixou de seguir as orientações para deixar o veículo em local que não frequenta, considerando que o banco possui “olheiros” que acompanham todas as suas movimentações para facilitar a apreensão do veículo. Inclusive, em anexo, há conversas e áudios dos funcionários desta empresa com a parte autora informando a necessidade de colocar o veículo em local que não frequenta, contudo, ele informou que “colocou o veículo onde sempre ficava”. (Id. 56875351 - Pág. 6 daquele feito) É lamentável a conduta praticada pela parte requerida e por seus advogados, porquanto, além de frustrarem a expectativa do requerente, vêm praticando ato atentatório à dignidade da justiça, movimentando desnecessariamente e ardilosamente toda a máquina pública, ocultando o bem, a fim de dificultar a sua apreensão e obter vantagem com o pagamento do débito por valor muito inferior ao efetivamente devido" (ID 66152019 - Pág. 1-2)" Forte nesses fundamentos, condeno a parte ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do disposto no art. 77, § 2.o, do CPC/2015, ora arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Sem prejuízo, intime-se o réu SIDNEI CARLOS DE JESUS GOMES, via DJe, para purgar a mora, mediante o depósito do saldo devedor, ou indicar o local do paradeiro do veículo alienado fiduciariamente, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de também incorrer na sanção prevista para litigância de má-fé, pelo cometimento da conduta antijurídica descrita no art. 80, inciso III, do CPC/2015, acarretando a aplicação da respectiva multa prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015. Caso necessário, proceda-se à busca de endereços da parte ré nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, CEMAN e SIEL) para efetivo cumprimento da diligência supra. Intime-se”. Nas razões recursais, o Agravante alega que o Decreto-Lei no 911/69, que rege a matéria, prevê que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão de busca e apreensão em execução, ou seja, não cabe a determinação de providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor, como no caso. Enfatiza que não há qualquer previsão legal que embase a condenação do devedor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso o veículo não seja encontrado na sua posse. Acrescenta que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o Requerido esta apenas exercendo seu direito ao contraditório”. Destaca, ainda, que, “conforme o art. 5o, II, da Constituição Federal, se extrai que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Sustenta a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que o pagamento das custas e despesas processuais poderá acarretar a perda dos recursos destinados à subsistência mínima. Ratifica que “realiza a manutenção do seu mínimo existencial, não restando qualquer quantia para pagamento das despesas processuais”. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, pede o provimento do Agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto, também, a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de reforma da r. decisão no tocante ao afastamento da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, do CPC. É que, tal hipótese, não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, de forma que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade, nessa parte, qual seja, a taxatividade. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso. Não é outro o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MP PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra o não conhecimento de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o encaminhamento dos autos ao MP para investigação criminal, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo discussão de temas substanciais à marcha processual, notadamente quando o tema possa gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou as multas previstas na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação do encaminhamento dos autos ao MP para fins de investigação criminal, não são matérias que se enquadram em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresentam urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, estas questões preliminares (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido”. (Acórdão 1329259, 07513943820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1255205, 07059403520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, não conheço do Agravo nesse particular aspecto. Passo à análise dos requisitos da concessão de efeito suspensivo quanto ao pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo ao sustendo próprio e da família. Ademais, o benefício da gratuidade de justiça sequer foi enfrentado na r. decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, recebo-o no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora